Tribunal: TJES
Processo: 0003678-20.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liberação de Veículo Apreendido
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003678-20.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VIGOR TRANSPORTES EIRELI - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE BEM. DEMORA NA LIBERAÇÃO. MOROSIDADE DA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA DA AUTORIDADE COATORA. DESARRAZOABILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme jurisprudência da Primeira Câmara, “é possível o controle pelo Poder Judiciário do mérito do ato administrativo, quando verificada hipótese de ferimento dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes”. (TJES. Classe, Remessa Necessária Cível 0027988-61.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 10/11/2022);

2. A despeito do bem ter sido apreendido em junho de 2020, até a presente data, mais de 24 meses após o fato, não foi instaurado inquérito ou apresentado ação penal, de modo que não se vislumbra motivos para manter a apelada privada do seu patrimônio;

3. Ainda que na atuação da persecução penal, o procedimento não se processa indefinidamente, devendo ser pautado pela razoabilidade e legalidade como todo ato administrativo, notadamente quando se priva o jurisdicionado de bem essencial ao seu trabalho;

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 0003678-20.2021.8.08.0024

Apelante: Estado do Espírito Santo

Apelado: Vigor Transportes Eireli - ME

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 128-130) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que concedeu a segurança pleiteada por Vigor Transportes Eireli – ME contra ato coator imputado ao Delegado da Polícia Civil João Paulo Pinto, “para determinar que a autoridade coatora proceda a Iiberacâo do veícu!o Semirreboque, marca SR/RANDON, modelo SR FG, com 02 (dois) eixos, espécie carga, ano/modelo 2009, NIV 9ADF1463XXS440036, a empresa Impetrante”.

Em suas razões recursais (fls. 139-146), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o ente estadual que (a) o mandado de segurança é via inadequada ao caso em razão da necessidade de dilação probatória; (b) os atos praticados pelo delegado foram adotados no âmbito da persecução penal, balizados pelo princípio da legalidade, sendo necessária maior tempo de apuração em razão da complexidade da perícia; (c) a determinação de liberação do bem viola a separação de poderes e da reserva do possível.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 152-169).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A empresa apelada se insurge contra a morosidade para liberação de veículo Semirreboque, marco SR/RANDON, apreendido em ação fiscalizatória da Polícia Rodoviária Federal em razão de suposta adulteração de chassi, apontando que o bem já estava apreendido há mais de 15 meses pelo Delegado de Polícia Civil apontado como autoridade coatora, sem qualquer justificativa de prorrogação de investigação, especialmente porque a laudo técnico não identificou elementos adulterados.

Em que pese os argumentos do Estado, o impetrante apresentou cópia do procedimento administrativo (fls. 12-25), que são suficientes para compreensão dos fatos apontados, notadamente a morosidade administrativa apontada, de modo que não há necessidade de aprofundamentos probatórios que possam inviabilizar a ação mandamental.

Por sua vez, o Boletim de Ocorrência n. 42544646 demonstra que o veículo da recorrida foi apreendido em 16/06/2020 para apuração de eventual crime de adulteração de chassi.

Em 27/07/2020 foi realizada a perícia sobre o bem (fls. 13v-15) em que não se verificou divergência das marcações, concluindo a expert:

[...] “Assim, face aos exames realizados e aos vestígios assinalados e interpretados, conclui esta Perita Oficial Criminal que a veiculo semirreboque da marca SRJRANDON, modeto SR FG (do acordo com o MV aparente), placa aparente AII-6832/ES/ES, apresentava-se, por ocasião dos exames, corn as superfícies sede de estampagem dos NIV's aparentes 9ADF1463XXS144036 na parte anterior (direita e esquerda) com indícios do lixamento. Após exame químico, não foram revelados caracteres divergentes das gravações, apenas um digito "6" em sobreposição a outro digito igual, na estampagem anterior direita. Agregado com identificação RE-TRUCK plaqueta de identificação compatível com o MV 9ADF1463xXS144036 aparente; gravação WU 1358 localizada no agregado (eixo) posterior; e gravação WU 1251 localizada no agregado (eixo) anterior.” [...]

Ainda que a pretexto de necessidade de nova perícia, o delegado permaneceu com o bem apreendido por mais de 15 meses sem a sua realização, não apresentando justificativas para a respectiva morosidade.

Aponta-se que, instando a prestar informações sobre eventual instauração de inquérito, o atual delegado responsável, em ofício datado de 01 de dezembro de 2023 (Id 6820752), esclareceu que a adulteração de semirreboque era atípico ao tempo da apreensão e que, por não ter sido possível apurar a origem de prática criminosa, não havia justa causa para a instauração.

Nesse sentido, consignou:

“Analisando o contido na VPI 201/2020, observa-se que o crime de ADULTERAÇÃO de semirreboque era atípico na data de sua apreensão, pois o artigo 311 do Código Penal descrevia como crime adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento, não incluindo semirreboque por não se tratar de veículo automotor, o qual passou a ser crime somente de com o advento da Lei 14.562/2023, de 26/04/2023, que incluiu a adulteração de semirreboque e outros. Porém, a real identificação dos agregados do veículo tinha e ainda tem por escopo investigar o crime de receptação e dos mais diversos crimes antecedentes como furto, roubo, estelionato, fraude processual entre outros. Ocorre, que até o momento não foi possível precisar se algum dos componentes inseridos no semirreboque de NIV 9ADF1463XXS144036 é oriundo de prática criminosa, portanto, carecendo de justa causa, razão pela qual NÃO FOI INSTAURADO DE INQUÉRITO POLICIAL”.

Verifica-se, portanto, que, a despeito do bem ter sido apreendido em junho de 2020, até a presente data não foi instaurado inquérito ou apresentado ação penal, de modo que não se vislumbra motivos para manter a apelada privada do seu veículo.

Ainda que na atuação da persecução penal, o procedimento não se processa indefinidamente, devendo ser pautado pela razoabilidade e legalidade como todo ato administrativo, notadamente quando se priva o jurisdicionado de bem essencial ao seu trabalho.

Por fim, não há que se falar em violação do princípio da separação de poderes, na medida que a jurisprudência é firme no sentido de que “
é possível o controle pelo Poder Judiciário do mérito do ato administrativo, quando verificada hipótese de ferimento dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes”
. (TJES. Classe, Remessa Necessária Cível 0027988-61.2019.8.08.0024, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, Julgado em 10/11/2022).

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 20/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.